Tribunal: TJDFT
Processo: 0720843-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. PARCELAS QUE VENCERAM NO CURSO DO PROCESSO E VENCIDAS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO FEITO. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se o autor, ora apelante, contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de cobrança de despesas condominiais, julgou procedente o pedido inicial para condenar a parte ré ao pagamento das parcelas vencidas discriminadas na inicial. O juízo primevo, todavia, quedou-se silente a respeito da condenação em relação às despesas que vencerem no curso do processo ou após o trânsito em julgado, omissão que gerou, então, inconformismo do autor com parte da sentença.
2. Pretende o apelante a correção das omissões apontadas e a reforma da sentença para inclusão das parcelas vencidas no curso do processo e após o trânsito em julgado.
3. As despesas condominiais são enquadradas como de prestação sucessiva, haja vista que se renovam em prestações singulares e sucessivas, mês a mês. Nesse sentindo, admite-se a aplicação do art. 323 do Código de Processo Civil, incluindo-se na condenação as despesas vencidas no curso do processo. Outrossim, é cabível a inclusão das parcelas que eventualmente vençam após o trânsito em julgado do feito.
4. Apelação conhecida e provida para incluir na condenação as despesas que vencerem no curso do processo, incluindo as cotas eventualmente inadimplidas após o trânsito em julgado da sentença.